Tribunal: TJBA
Processo: 8042602-83.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042602-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: VALDENOURA MATOS AMORIM

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STF ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO.
PARCELAS RETROATIVAS ENTRE A DATA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DEVEM SEGUIR O REGIME DE PRECATÓRIOS/RPV. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. EXECUÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente.

2. Inaplicabilidade do tema 1169 do STJ quando às ações autônomas de cumprimento de obrigação de fazer, como a dos presentes autos. Matéria discutida e assentada no âmbito da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Caberá, no entanto, o sobrestamento quanto à execução dos valores retroativos à implantação do direito (obrigação de pagar).

3. Os Tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao
mandamus
para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada.
Ademais, comprovou a exequente, em contracheque, integrar a relação de sindicalizados da substituta processual.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional.

5. Valores pagos a título de enquadramento judicial não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério.

6. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas para cumprimento da obrigação de fazer.

7. As parcelas anteriores ao cumprimento da ordem de segurança encontram-se, necessariamente, sujeitas ao regime de precatórios, por possuírem natureza de obrigação de pagar quantia certa, a teor das decisões proferidas pelo STF, com repercussão geral, no
RE 889.173, RE 573.872/RS, ADPF 250 e, mais recentemente, na RLC
61531-BA.

8. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

9. Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

10. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8042602-83.2022.8.05.0000
,
em
que figuram como Exequente

VALDENOURA MATOS AMORIM

e como Executado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
,
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a
Execução Individual se Sentença Mandamental Coletiva
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA